Tribunal: TJDFT
Processo: 0737647-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737647-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que esclareça qual é a decisão impugnada no presente agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator